Tribunal: TCU
Processo: 032.886/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11374/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.886/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Vaghetti de Oliveira (XXX.204.990-XX); Gabrielle de Oliveira (XXX.437.880-XX); Gilberto Fladimar Rodrigues Viana (XXX.857.860-XX); Leticia Farias Caetano (XXX.007.320-XX); Liliana Lemos Mendes (XXX.464.170-XX); Roberta de Souza Pohren (XXX.268.800-XX); Rodrigo Silva dos Santos (XXX.935.030-XX); Roger Vasques Marques (XXX.275.860-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.